Tribunal: TJES
Processo: 5000809-18.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000809-18.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA SOUTO
RECORRIDO: MARCIONILO DE ANDRADE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000809-18.2024.8.08.0016

RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA SOUTO

RECORRIDO: MARCIONILO DE ANDRADE

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). ALEGAÇÃO DE VENDA
A NON DOMINO
. CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR AUTORIZANDO A ALIENAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO OU LESÃO). BOA-FÉ DO VENDEDOR CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Deferido o benefício da justiça gratuita ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou provada a má-fé do vendedor ou a ocorrência de venda
a

non domino
.

4. A prova documental demonstra que o réu adquiriu os direitos sobre a área do antigo proprietário, Sr. Adelci Xavier de Almeida, o qual, por sua vez, possuía autorização judicial decorrente de acordo em ação de separação para alienar a área sem a necessidade de vênia conjugal.

5. Inexistindo prova de vício na manifestação de vontade do autor ao assinar o contrato perante o notário, e comprovada a regularidade da cadeia de posse, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pelo recorrente ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)